Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0708997-35.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODERCI RAIMUNDO ALMEIDA RECORRIDO: GEDEON BESERRA DIAS SILVA 00647216124 DECISÃO A petição de ID 21243600 informa o falecimento do recorrente ODERCI RAIMUNDO ALMEIDA, ocorrido em 30.10.2020, antes do julgamento do recurso inominado interposto (ID 21046119). Incabível a habilitação apenas da esposa do falecido exequente/recorrente, quando foram deixados bens por este (certidão de óbito- ID 21243605), sendo necessária a abertura de inventário. Com a abertura deste, a substituição no feito executivo deve se dar pelo espólio, representado pelo inventariante. O falecimento de uma das partes do processo no curso da demanda enseja a suspensão do processo para que se proceda a habilitação do espólio do falecido ou de seus sucessores, observado o disposto nos arts. 313, I, §§ 1o e 2o, e 689, ambos do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o advogado que defendeu os interesses do recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar sobre o interesse do espólio em habilitar-se no feito (arts. 687 ao 692 do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso de ID 21046119, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Suspenda-se o feito, nos termos dos arts. 313, I, §§ 1o e 2o, e 689, ambos do Código de Processo Civil, pelo prazo mencionado no parágrafo anterior. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito